Tribunal: TJES
Processo: 5021592-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021592-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CEMOC - CENTRO DE MICROCIRURGIA OCULAR LTDA

AGRAVADO: NELY FRANCELINO NETTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. SUBSTITUIÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito atualizado conforme os parâmetros do título executivo (correção monetária e juros de mora isolados), afastando a incidência da Taxa SELIC requerida pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da Taxa SELIC pode ser exigida após anos de tramitação do cumprimento de sentença, nos casos em que a parte executada não impugnou oportunamente os índices de correção e juros anteriormente adotados, inclusive reconhecendo valores incontroversos baseados em tais parâmetros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de substituir os indexadores de atualização monetária e taxas de juros pela Taxa SELIC encontra óbice na preclusão consumativa quando a matéria não é suscitada na primeira oportunidade de impugnação ao cumprimento de sentença.

4. O reconhecimento de quantia incontroversa calculada com base em juros isolados de 1% ao mês e correção monetária setorial configura aceitação dos parâmetros de cálculo, impedindo a inovação posterior quanto ao índice aplicável em razão da estabilização da lide executiva.

5. A aplicação do art. 406 do Código Civil e do Tema nº 176/STJ exige suscitação oportuna, não sendo permitido ao executado, após anos de aquiescência com os parâmetros vigentes, rediscutir critérios fulminados pela preclusão.

6. A Lei nº 14.905/2024 não serve como salvo-conduto para superar a preclusão já operada em execuções estabilizadas, limitando-se sua aplicação imediata a processos novos ou títulos executivos absolutamente silentes que não tenham sofrido preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação oportuna dos índices de correção e juros aplicados em cumprimento de sentença gera preclusão consumativa, impedindo a substituição posterior pela Taxa SELIC. 2. O reconhecimento de valores incontroversos baseados em determinados parâmetros de cálculo impossibilita a rediscussão tardia dos indexadores de atualização. 3. A inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.905/2024 não retroage para reabrir prazos preclusos ou modificar cálculos em execuções já estabilizadas."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.633.307/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.02.2026; STJ, Tema nº 176.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
CEMOC CENTRO DE MICROCIRURGIA OCULAR LTDA
contra a r. decisão proferida no evento 82532370 pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
NELY FRANCELINO NETTO
, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor atualizado do débito, estabelecendo parâmetros que afastam a incidência da Taxa SELIC e determinam a observância isolada de correção monetária e juros de mora conforme definidos no título executivo judicial.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 17473363, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) o título judicial exequendo padece de omissão quanto aos índices específicos de correção monetária e taxas de juros moratórios, o que autoriza a suprir tal lacuna mediante a aplicação da Taxa SELIC, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça; (II) a adoção da Taxa SELIC não configura ofensa à coisa julgada, uma vez que o comando judicial apenas previu a incidência de tais encargos de forma genérica, sem especificar percentuais ou indexadores; (III) a matéria atinente aos juros de mora e correção monetária reveste-se de natureza de ordem pública, o que afasta a ocorrência de preclusão e permite o seu exame a qualquer tempo nas instâncias ordinárias; (IV) a decisão agravada diverge da legislação vigente, especialmente do artigo 406 do Código Civil e das recentes alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, que positivou o uso da SELIC como taxa legal de juros.

Na origem, o cumprimento de sentença foi promovido por
NELY FRANCELINO NETTO
em face do agravante e de HUMBERTO DIAS MACIEL, com fulcro em título executivo judicial que determinou que o valor fixado a título de danos materiais deveriam ser atualizados com juros de mora desde a citação e com correção monetária a partir de cada desembolso. Ademais, o valor fixado a título de danos morais deveriam ser atualizados com juros de mora a contar do evento danoso e com correção monetária a partir do arbitramento, sem especificar os índices aplicáveis.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a pretensão da recorrente encontra óbice intransponível na preclusão consumativa. Embora o título judicial não tenha nominado especificamente os indexadores, limitando-se a fixar os marcos temporais e a incidência de juros e correção, a insurgência contra os critérios de atualização adotados pela exequente deveria ter sido manifestada em momento oportuno, qual seja, na oportunidade de impugnação ao cumprimento de sentença.

Extrai-se do processado que a controvérsia sobre os encargos moratórios e o índice de correção fora tangenciada em sede de cumprimento provisório de sentença anterior (nº 0006260-71.2013.8.08.0024), processado durante a pendência de Recurso Especial. Naquela oportunidade, especificamente em agosto de 2017, foram elaborados cálculos utilizando o índice de correção monetária da Corregedoria Geral de Justiça e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (evento 52126754).

Em tal interregno, a CEMOC CENTRO DE MICROCIRURGIA OCULAR LTDA não apenas deixou de questionar a aplicação dos juros isolados, como reconheceu incontroversa a quantia de R$ 244.128,33 (duzentos e quarenta e quatro mil cento e vinte e oito reais e trinta e três centavos). Sob esse prisma, revela-se contraditória a postura da agravante que, após anos de aquiescência com os parâmetros vigentes — inclusive com a definição de valores incontroversos que superavam os duzentos mil reais em 2019 —, venha em momento tardio, por intermédio da petição acostada no evento 46380388 do processo de referência, sustentar que o débito total, passados mais cinco anos de incidência de encargos, perfaria o montante de apenas R$ 175.912,04 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e doze reais e quatro centavos) sob a sistemática da Taxa SELIC.

O recente entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp nº 2.633.307/RJ (Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/02/2026), é pedagógico ao asseverar que “
a aplicação do art. 406 do CC e do Tema n. 176/STJ exige suscitação oportuna; a tentativa tardia de aplicar a Selic, vedada a cumulação com correção, não supera a preclusão
”. Tal diretriz aplica-se perfeitamente ao caso vertente, pois a agravante busca, anos após a estabilização de parte incontroversa dos cálculos e a aceitação de parâmetros vigentes por quase uma década, inovar no índice aplicável ao caso.

Quanto à Lei nº 14.905/2024, sua aplicação imediata restringe-se aos processos novos ou àqueles em que o título executivo permaneceu absolutamente silente. Não serve o novo diploma legal como salvo-conduto para superar a preclusão consumativa já operada em execuções estabilizadas em que o tema da aplicação da Taxa Selic não foi oportunamente suscitado, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Destarte, a decisão do magistrado de origem, ao determinar que a Contadoria Judicial observe os índices de correção e juros definidos no título e ratificados pela inércia processual da agravante, afastando a Taxa SELIC suscitada a destempo, mostra-se escorreita e em estrita harmonia com a segurança jurídica e a dignidade da jurisdição.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.